Tribunal: CARF
Processo: 10166.721742/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721742/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RAQUEL FERREIRA TOME MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO
Apenas os dispêndios efetivamente comprovados com gastos de despesas
médicas são passíveis de dedução na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
47 a 52, relativa à glosa na sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do
exercício 2009, ano-calendário 2008. A declaração alterada tinha como resultado do
ajuste o saldo de imposto a pagar no valor de R$ 12.815,49. A alteração resultou no
saldo do imposto suplementar de R$ 7.747,16, conforme demonstrativo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721742/2012-85
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721742/2012-85

2. Conforme descrito às fls. 49 e 50, a Notificação de Lançamento foi decorrente de:
2.1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, com base na
DIMOB, no valor de R$ 9.411,60, já deduzida a comissão correspondente, conforme
quadro a seguir:

2. Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.759,90, tendo em vista
que a contribuinte não atendeu à intimação.
3. Não concordando com o lançamento, em 5/3/2012, a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 3 e 5, alegando, em síntese que:

4. Anexa documentos pertinentes à questão nas fls. 9 a 40.
5. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi encaminhado à fiscalização da unidade de origem para análise (fl. 61), a
qual efetuou a revisão de lançamento para restabelecer parcialmente a dedução com
despesas médicas. Consequentemente, foram emitidos o Termo Circunstanciado e o
Despacho Decisório (fls. 65 a 68), reduzindo o IRPF Suplementar de R$ 7.747,16 para
R$ 1.858,95, sujeito à multa de ofício de 75%.
6. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 72), a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 76 e 77, acompanhada dos documentos de fls.
78 a 104, sendo o processo encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife-PE.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721742/2012-85

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções de despesas médicas com plano de saúde
efetuadas pela contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

7. A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 24/02/2014 (fl.72) e
apresentou a manifestação de inconformidade em 20/3/2014 (fl.76) portanto é
tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente com as
demais peças processuais à luz da legislação vigente.
8. De início, registre-se que houve a revisão de ofício por parte unidade de origem, a
qual emitiu o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório (fls. 65 a 68), para
restabelecer parcialmente a dedução com despesas médicas.
8.1. Passo, portanto, a analisar as alegações da contribuinte.
9. A fiscalização lançou a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física, com base na DIMOB, no valor de R$ 9.411,60, já deduzida a comissão
correspondente, conforme quadro a seguir:

9.1. A autoridade revisional emitiu o termo circunstanciado de fls. 65 a 67, resultando
na conclusão copiada a seguir:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721742/2012-85

9.2. Verifica-se, portanto que não foi mantida a omissão de rendimentos de pessoa
física, tendo sido restabelecido o valor de R$ 61.633,48 como total dos rendimentos
tributáveis informados originalmente pela contribuinte.
10. Em sua declaração de ajuste anual, a contribuinte pleiteou dedução com despesas
médicas no valor total de R$ 18.759,90 e teve todo esse valor glosado por falta de
comprovação.
10.1. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721742/2012-85

§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
10.2. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
10.3. A autoridade revisional emitiu o termo circunstanciado de fls. 65 a 67, resultando
na conclusão copiada a seguir:

10.4. A contribuinte se insurge contra o despacho decisório , alegando que em:

10.5. Anexa documentos pertinentes à questão nas fls. 78 a 104.
10.6. A Associação Recreativa Cimec emitiu os recibos de fls. 79 a 87, informando que
recebeu da contribuinte a importância de R$ 936,00 mensais referente à contribuição do
Plano de Saúde Amil nos meses de janeiro a setembro de 2008 e emitiu os recibos de
fls. 88 a 93, informando que recebeu do beneficiário Antonio João Mendes a
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721742/2012-85

importância de R$ 936,00 mensais referente à contribuição do Plano de Saúde Amil nos
meses de janeiro, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2008.
10.7. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 1819/2013, a Amil emitiu resposta,
cujo teor copio a seguir:

10.1. Trata-se de caso em que os recibos emitidos pela Associação Recreativa Cimec
divergem da informação prestada pela Amil.
10.1.1. Com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na apreciação da
prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, entendo que o
documento emitido pela Amil tem maior força probatória do que os recibos emitidos
pela Associação Recreativa Cimec, pelos seguintes motivos:
· a Amil emitiu o documento em resposta à Intimação Fiscal;
· a efetiva prestadora do serviço de assistência médica é a Amil e não a Associação
Recreativa Cimec;
· a Amil informou que o plano da beneficiária e seus dependentes fazia referência direta
à Bracar Brasília Carros Ltda., uma das fontes pagadoras da contribuinte, conforme
cópia da declaração de IRPF/2009 de fls. 53 a 58.
10.1.2. Por fim, reproduzo abaixo acórdão do Conselho de Contribuintes, atualmente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os quais reforçam o entendimento desta
turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
11. Assim, entendo que deve ser mantido o valor de R$ 12.000,07 relativo à dedução
de despesas médicas constante do termo circunstanciado de fls. 65 a 67.
12. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para, relativamente ao
ano calendário 2008, exercício 2009, manter na íntegra o Despacho Decisório (fl. 68 ),
que reduziu o IRPF Suplementar de R$ 7.747,16 para R$ 1.858,95, sujeito à multa de
ofício de 75%.
Recife, 10 de dezembro de 2015
Mariana Conceição Gomes de Oliveira Valença
AFRFB - Matrícula 16151
No presente caso verifica-se que já foram excluídos da glosa os valores declarados
pelo Plano de Saúde da recorrente, que diferem daqueles informados na DIRPF no exercício em
apreço.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721742/2012-85

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 139
DF CARF MF
Original